Tribunal: TJDFT
Processo: 0733157-48.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PEDIDO. RECONHECIMENTO DE NULIDADE DE ARREMATAÇÃO DE IMÓVEL. PRETENSÃO SUBSIDIÁRIA. INDENIZAÇÃO PELAS BENFEITORIAS ERIGIDAS NO IMÓVEL LITIGIOSO. PLEITO SUBSIDIÁRIO. ACOLHIMENTO. PROCEDIMENTO LIQUIDATÓRIO. OBRIGADO. PEDIDO. FIXAÇÃO DE TAXA DE OCUPAÇÃO. COMPENSAÇÃO DE VALORES ENTRE A TAXA DE OCUPAÇÃO DO IMÓVEL E INDENIZAÇÃO POR BENEFEITORIAS. TÍTULO JUDICIAL. PRETENSÃO ALHEIA À RESOLUÇÃO EMPREENDIDA. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. NATUREZA. INCIDENTE PREPARATÓRIO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DESTINADO À APURAÇÃO DO QUANTUM DEBEATUR. POSTULAÇÃO. VIA INADEQUADA. DEFLAGRAÇÃO DE NOVA LIDE NO AMBIENTE DE LIQUIDAÇÃO. INVIABILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
1. A liquidação de sentença não consubstancia novo procedimento dotado de autonomia em relação ao feito cognitivo subjacente e ao cumprimento de sentença que visa aparelhar, possuindo natureza de incidente complementar da sentença condenatória genérica, germinado em razão da necessidade de depuração do julgado, na parte desvestida de liquidez, a fim de viabilizar a deflagração do correlato cumprimento de sentença com contornos definitivos, estando, portanto, destinada a viabilizar a deflagração do cumprimento de sentença com a qualificação da condenação com o atributo da liquidez, definindo o quantum debeatur.
2. Aferido que a deflagração do incidente de liquidação tivera por finalidade exclusiva aferir o valor das benfeitorias e acessões erigidas pelos exequentes no imóvel que fora adquirido pelo executado em leilão, consoante delimitação objetiva emprestada ao título executivo, eventual direito indenizatório detido pelo adquirente deve ser postulado em ação própria, não sobejando possível que, durante a fase de liquidação de sentença, postule a indenização e posterior compensação com o crédito liquidado, porquanto matérias nãos tratadas e resolvidas na fase de conhecimento.
3. Destinando-se a liquidação de sentença precipuamente à aferição do valor das benfeitorias e acessões erigidas pelos exequentes em imóvel arrematado em leilão pelo executado, na exata formatação objetiva do título judicial exequendo, que cingira-se a assegurar a indenização correlata, inviável que, no ambiente liquidatório, pretenda o arrematante/adquirente sindicar indenização por taxa de ocupação do imóvel e conseguinte compensação desse crédito com a verba indenizatória atinente às benfeitorias e acessões, porquanto a subsistência do direito aventado, não tendo integrado o objeto da ação resolvida, demanda reconhecimento em sede própria, com, inclusive, dilação probatória.
4. Consubstancia verdadeiro truísmo que, além da pertinência subjetiva entre credores e devedores recíprocos, a compensação tem como pressuposto a subsistência de obrigações líquidas, vencidas e incontroversas, de modo que somente quando evidenciado esses requisitos torna-se legitimada a utilização do instituto como forma de realização ou mitigação das obrigações na medida em que se equivalem (CC, arts. 368 e 369).
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Unânime.